Tribunal: STF
Processo: Rcl 83363
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 205/2008: ESTATUTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 203/2008: ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. PRÊMIO DE ASSIDUIDADE. FÉRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.135: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUSCITADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Hospital Beneficente Dr. César Santos, em 19.8.2025, contra a seguinte decisão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo n. 5003757-86.2023.8.21.0021, pela qual teriam sido descumpridas a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135:



    “Trata- se de ação ajuizada por JAQUES ALBERTO MEIRA contra o HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS, na qual postula o pagamento do prêmio assiduidade suprimido durante a pandemia e o restabelecimento das férias determinadas no período. O pedido foi julgado procedente. O Hospital demandado arguiu a nulidade da sentença, por extra petita e por ofender o princípio da não surpresa ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 205/2008, matéria não postulada ou alegada pelo demandante. No mérito, sustentou que possui personalidade jurídica, patrimônio próprio e autonomia funcional e financeira, sendo seus servidores públicos regidos pela Lei Complementar nº 205/2008, que criou o quadro dos cargos públicos e instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Hospital Beneficente Dr. César Santos. Ponderou que diante da existência de legislação específica sobre os direitos de seus servidores, não é aplicável o Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Complementar 203/2008, devendo ser observado o princípio da legalidade. Argumentou que o prêmio assiduidade dos servidores do Hospital Recorrente é regulamentado pela LC nº 396/2016, que expressamente afasta o pagamento durante as faltas e ausências, a qualquer título, com exceção das licenças elencadas no seu §1º do art. 1º, hipóteses não verificadas no casos dos autos. Asseverou que a LC nº 396/2016 exclui o prêmio assiduidade do conceito de remuneração dos servidores da autarquia, nos termos do inciso V do art. 24, da LC nº 205/2008, razão pela qual o corte da verba não acarretou prejuízo à remuneração do autor. Aduziu que o autor foi afastado das suas atividades porque suas funções são incompatíveis com o teletrabalho, descaracterizando a assiduidade. Por fim, sustenta que não há ilegalidade na concessão de férias ao autor durante o período de afastamento dos trabalho em virtude da Pandemia da Covid-19. Salientou que houve consentimento da parte autora com o período de férias usufruídos e que as atividades da autora não permitiam o trabalho remoto. Ponderou que a legislação municipal exige a conveniência do servidor apenas quando possível. Destacou a discricionariedade da Administração na fixação das férias de seus servidores e a necessidade de compensação de valores recebidos pela parte autora. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.



    (...) A parte demandante é servidora pública da autarquia ré e foi afastada do trabalho como medida de prevenção no período da Pandemia, oportunidade em que a Administração determinou que usufruísse suas férias e suprimiu o pagamento do prêmio assiduidade. 



    A sentença julgou procedente o pedido, concedendo o prêmio assiduidade e a restituição do período de férias autor. 



    Inicialmente, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença. 



    A solução da demanda passa, necessariamente, pelo exame da legislação aplicável. Isto é, se incide o Regime Jurídico dos Servidor do Município ou o Regime Jurídico da autarquia em debate (Hospital). O autor também alegou na exordial a aplicabilidade do Regime Jurídico do Município.



    (...) Logo, a discussão a respeito do Regime Jurídico aplicável é matéria controvertida nos autos, sendo o exame da constitucionalidade consequência lógica e natural. 



    Nessa linha, a inaplicabilidade do Regime Jurídico da autarquia, à luz do disposto no art. 39 da CF/88, é corolário lógico do conflito entre os Regimes Jurídicos em debate. Dito isso, o enfrentamento da matéria não representa violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). 



    (...) No mérito, quanto ao pagamento do prêmio assiduidade, nenhum reparo merece a sentença prolatada pela Drª. Ana Cristina Fighetto Crossi, cujas razões adoto para decidir.



    Ademais, cumpre ressaltar que o afastamento em virtude da pandemia é sui generis, não havendo previsão legal no ordenamento jurídico do Município sobre tal hipótese de afastamento e seus efeitos, não podendo o servidor ser prejudicado no recebimento de sua ‘remuneração’, sobretudo por afastamento ao qual não deu causa. 



    Quanto à questão relativa às férias, o a Lei o art. 75 da Lei Complementar nº 205/2008 preceitua: Cabe aos coordenadores, no mês de dezembro, elaborar a escala de férias para o ano seguinte, atendendo, sempre que possível, a conveniência dos servidores com audiência prévia destes. A toda evidência, a discricionariedade da Administração não é absoluta. Exige-se, sempre que possível, que a conveniência do servidor seja atendida. No caso, contrariamente ao sustentado no recurso, a prova dos autos não revela que as férias foram usufruídas a pedido do servidor ou que houve consentimento expresso dela com o período concedido, sendo a parte autora tão somente cientificada/comunicada sobre as férias concedidas. Não há prova nos autos de que à autora tenha sido dada a opção de não usufruir as férias quando determinado. A própria ré invoca a discricionariedade. Entretanto, a Lei não preconiza que as férias devem ser usufruídas quando a Administração determinar, sem conciliar o interesse do servidor. No caso concreto, o ente público não justificou que ‘não era possível’ atender à conveniência do servidor. Notadamente, as férias foram concedidas em período inoportuno, quando vigoravam as restrições de prevenção da Pandemia, que não permitia ao servidor exercer livremente os momentos de lazer que as férias proporcionam. Aliás, outros servidores afastados por medida de prevenção e que não tinham completado o período aquisitivo, por exemplo, usufruíram de férias no período oportuno, não havendo razoabilidade na exigência do gozo em relação à autora. Logo, no contexto legislativo em debate, ilegal o gozo de férias imposto à autora. Sinalo que o pedido formulado na inicial e acolhido na sentença versa tão somente sobre a devolução do período de férias, não existindo requerimento de pagamento de novo terço de férias, muito porque já recebido. Trata-se de verba alimentar, paga por ilegalidade da Administração, sendo descabida a devolução nesse momento. Por isso, a administração deverá conceder apenas o período de férias aqui reconhecido, ou seja, sem o terço constitucional já percebido, o que decorre logicamente do pedido formulado ( gozo do período de férias apenas), sendo desnecessário, portanto, qualquer provimento a respeito. 



    Diante disso, a sentença de procedência prolatada pelo Dr. Ana Cristina Frighetto Crossi deve ser integralmente confirmada, por seus próprios fundamentos, os quais acolho como razões de decidir: 



    ‘Para embasar o pleito que versa a demanda, a parte autora argumentou que deve ser aplicado ao caso em comento o Estatuto dos Servidores Públicos de Passo Fundo em conjunto com o elencado no Decreto nº 29/2020, no sentido que o afastamento do labor em razão da pandemia não resultaria prejuízo à remuneração do servidor. A parte ré, por sua vez, ampara sua tese de defesa no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Hospital Beneficente Dr. César Santos, o qual refere que não engloba a remuneração o prêmio assiduidade, razão pela qual não foi efetuado o pagamento de tal verba indenizatória enquanto a autora permaneceu afastada do trabalho por força do Decreto nº 29/2020. Nestes termos, considerando a controvérsia estabelecida nos autos, aplico o entendimento exarado nas demandas em que foi abordado o emprego do Estatuto dos Servidores Público do Município de Passo Fundo aos servidores públicos integrantes do quadro do Hospital Beneficente Dr. César Santos, com a consequente concessão de direitos e vantagens nela previstos. 



    (...) A autarquia, em que pese tenha autonomia, deve observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual.



    Nesse passo, a Constituição Federal estabelece, na redação original do art. 39 (ADI 2.135-4DF suspendeu a redação determinada pela EC 19/98) a adoção do regime único aos servidores públicos estaduais e federais, inclusive aos servidores das autarquias e fundações públicas: Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)



    (...) A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo conceitua, no art. 20, servidor público como todo aquele que recebe remuneração dos cofres públicos. E, no art. 19, refere a adoção de regime jurídico único para os servidores da Administração Público Municipal direta ou indireta. Tal orientação foi seguida pela Lei Complementar 203/2008, que instituiu o regime jurídico dos servidores municipais. No entanto, a Lei Complementar 205/2008, ao estabelecer regime jurídico próprio aos servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos – autarquia municipal – fere os comandos constitucionais referidos. Os servidores da autarquia estão sujeitos a regime jurídico único, instituído no âmbito da municipalidade. 



    Autarquias são entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. O pessoal das autarquias, servidores concursados e efetivos, estão sujeitos ao regime jurídico único da entidade matriz, como dispõe o art. 39, caput, da Constituição Federal, ou seja, ao Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos (no caso do Município). Por conta disso, os servidores e dirigentes de autarquias se igualam a funcionários públicos, na terminologia dessas normas, que ainda se referem a ‘funcionários públicos’, quando, hoje são todos ‘servidores públicos’. 



    Assim, por afrontar os citados arts. 8º e 30 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem como as disposições da redação original do art. 39 da Constituição Federal, é caso de declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 (Título II – Do Estatuto dos Servidores Públicos) da LC n.º 205/2008. Permanecem hígidos os arts. 1º ao 6º (Título I, Do Quadro de Servidores Públicos) que disciplinam sobre a criação dos cargos da autarquia municipal.



    (...) Por consequência, é caso de aplicação da Lei Complementar nº 203/2008 ao caso em comento’.



    (...) Desse modo, voto pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO” (e-doc. 4, grifos nossos).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário pendente de análise até a presente data.



    2. O reclamante alega que, “em 28/02/2025, a Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela autarquia municipal, mantendo integralmente a sentença que condenou o Hospital reclamante ao pagamento do prêmio de assiduidade, bem como ao restabelecimento do direito às férias de trinta dias relativas ao período aquisitivo de 02/06/2019 a 18/02/2021, em favor do servidor público. A decisão fundamentou-se no princípio da isonomia e na declaração de inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 da Lei Complementar Municipal nº 205/2008 (Estatuto dos Servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos), aplicando-se ao caso as disposições da Lei Complementar Municipal nº 203/2008 (Estatuto dos Servidores do Município de Passo Fundo)” (fl. 3). 



    Salienta que “a Lei Orgânica de Município não pode tratar sobre direitos dos servidores da administração direta e autárquica, sendo irrelevante que seu texto preveja a igualdade entre todos os servidores públicos. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste E. STF exarado no RE nº 590.829/MG, dotado de repercussão geral: Tema 223: É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município” (fls. 13-14). 



    Sustenta que “o acórdão, ao adotar entre as razões de decidir que os arts. 19 e 20 da Lei Orgânica Municipal preveem que todos os servidores que recebem dos cofres públicos são iguais, devendo ser regidos pelo mesmo Estatuto, adota interpretação desconforme à Constituição, uma vez que concedeu vantagens não previstas no Estatuto próprio dos servidores do Hospital recorrente, sob fundamento de isonomia” (fl. 15).



    Observa que “a decisão reclamada ignora deliberadamente a alteração do status constitucional do art. 39, caput, da CF/88, consolidado por esta Corte no julgamento final da ADI 2.135, que restaurou a eficácia da redação dada pela EC nº 19/1998, autorizando a adoção de múltiplos regimes jurídicos. O acórdão reclamado, conforme exposto acima, também reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 da Lei Complementar Municipal nº 205/2008 (Estatuto dos Servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos), entendendo que todos os servidores estatutários do Município se submetem a um regime jurídico único, fundamentando sua decisão no art. 39, caput, da Constituição Federal. O art. 39, caput, da Constituição Federal, em sua redação originária, estabelecia que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito da sua competência, regime jurídico único para os servidores públicos. Entretanto, a Emenda Constitucional nº 19/98 deu nova redação a esse dispositivo, suprimindo a menção ao regime jurídico único” (fl. 10-15).



    Ressalta que “a adoção de um Estatuto próprio pela autarquia municipal está em total consonância com a redação constitucional e com o entendimento dessa Corte, devendo a Lei Complementar Municipal nº 205/2008 ser adotada por todos os servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos, uma vez que a decisão da Corte Suprema consolidou o fim da obrigatoriedade do regime jurídico único e a possibilidade de coexistência de regimes jurídicos diversos para os servidores públicos” (fl. 16).



    Afirma que “a decisão reclamada, ao afastar a aplicabilidade do Estatuto próprio dos servidores da autarquia, afrontou a Súmula Vinculante nº 37 e a autoridade da decisão proferida na ADI 2.135, que possuem efeitos vinculantes” (fl. 17).



    Requer a “concessão de medida liminar para SUSPENDER o v. acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal do Rio Grande do Sul, proferido nos autos do processo nº 5003757-86.2023.8.21.0021” (fl. 19).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal do Rio Grande do Sul, determinando-se que outro seja prolatado, afastando-se a condenação ao pagamento do prêmio assiduidade, bem como ao restabelecimento do direito das férias de trinta dias referentes ao período aquisitivo de 02/06/2019 a 18/02/2021” (fls. 19-20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Em 6.11.2024, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA CONTRA A EC 19/1998. TRANSPOSIÇÃO DE TEXTO DEVIDAMENTE APROVADO PELO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DURANTE A FASE DE REDAÇÃO DO VENCIDO, QUE INTEGRA O PRIMEIRO TURNO DE VOTAÇÃO. AUTONOMIA DO PARLAMENTO PARA ORGANIZAR SEUS PROCEDIMENTOS. MATÉRIA QUE FOI SUBMETIDA E DECIDIDA NO ÂMBITO DA PRÓPRIA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM FACE DA CAUTELAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO PLENÁRIO. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação Direita de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998 (EC 19/1998), que versa sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, entre outros temas. 



    2. Os requerentes alegam inconstitucionalidade formal, uma vez que a EC 19/1998, no tocante à redação final do art. 39 da Constituição, teria sido promulgada sem que ambas as Casas Congressuais tivessem aprovado, em dois turnos de votação, as alterações ao texto constitucional. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o processo legislativo que culminou na promulgação da EC 19/1998, em especial a fase de Redação do Vencido durante o primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados, observou o disposto no § 2º do art. 60 da Constituição, que estabelece a necessidade de discussão e aprovação em dois turnos, por maioria qualificada, para que uma proposta de emenda à Constituição possa ser considerada aprovada. Em específico, envolve a correta compreensão e delimitação do objeto do Destaque para Votação em Separado (DVS) n. 9 e dos efeitos decorrentes de sua rejeição pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 



    III. Razões de decidir 



    4. O DVS n. 9, formulado pelo bloco de oposição, restringiu-se ao caput da redação proposta para o art. 39 da Constituição, constante do art. 5º do substitutivo apreciado em primeiro turno. Submetido o destaque à deliberação, a proposição não atingiu o quórum de 308 votos. 



    5. A redação final do caput do art. 39 da Constituição, nos termos da EC 19/1998, entretanto, não se confunde com a que foi rejeitada na votação do DVS n. 9. A Comissão Especial, durante a fase de Redação do Vencido quando da apreciação do substitutivo em primeiro turno pelo Plenário, efetuou o translado do texto remanescente do § 2º do art. 39 (que não foi objeto do DVS n. 9) para o caput do mesmo dispositivo, o que foi aprovado pelo colegiado. Assim, no momento da Redação do Vencido, o que houve foi tão somente a transposição de texto já previamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes, tem tradicionalmente firmado posição no sentido de deferir ao Congresso ampla liberdade de conformação quanto à sua organização interna. Da separação de poderes decorre a autonomia dos parlamentos que, por um lado, assume o caráter de autonomia normativa, materializada na competência para produzir atos normativos primários, e, por outro, igualmente pressupõe autonomia organizacional, referente à atribuição para determinar seu funcionamento interno, seus procedimentos e suas próprias estruturas. Referida autonomia do Poder Legislativo abrange não apenas o momento normativo, em que se expede uma norma regimental, mas também o momento de sua aplicação. 



    7. Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), é competência privativa da Comissão Especial a Redação do Vencido de Propostas de Emenda à Constituição (RICD, art. 197). Após elaborada a redação pela Comissão (aprovação final em 6.11.1997), o texto foi discutido e votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados (Sessão Deliberativa de 12.11.1997). 



    8. A alegação de irregularidade na fase de Redação do Vencido veiculada nestes autos foi apreciada pela própria Câmara dos Deputados na Questão de Ordem 10.442/1997, por meio da qual se questionou a interpretação levada a efeito pela Comissão Especial e que veio a ser rejeitada. 



    9. Uma vez que a Redação do Vencido integra o turno de votação (RICD, art. 195, § 1º), não é possível sustentar que o caput do art. 39 da Constituição Federal não foi objeto de votação em dois turnos. O texto foi aprovado em primeiro turno, embora localizado no § 2º do art. 39 do Substitutivo do Relator e, após a Redação do Vencido, deslocado para o caput. Em segundo turno, a mesma redação obteve maioria de 3/5 da Câmara dos Deputados. 



    10. Tendo em vista o extenso lapso temporal transcorrido desde o deferimento da medida cautelar pelo Plenário, razões de segurança jurídica e relevante interesse social (Lei 9.868/1999, art. 27) determinam a atribuição de eficácia ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da redação que foi dada pela EC 19/98 ao caput do art. 39 da Constituição Federal, sendo vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida para evitar tumultos administrativos e previdenciários. 



    IV. Dispositivo 



    11. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente com atribuição de efeitos ex nunc” (DJe 3.6.2025, grifos nossos).



     



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135, somente se decidiu sobre a inconstitucionalidade formal da Emenda Constitucional n. 19/1998 no tocante ao art. 39 da Constituição da República. O Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente aquela ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, declarou que não houve inconstitucionalidade formal, portanto essa norma é formalmente constitucional. 



    Em 3.2.2020, no julgamento da Reclamação n. 27.669, Relatora a Ministra Rosa Weber, processo análogo ao em espécie, mas no qual o reclamante era o servidor, a Ministra Relatora bem decidiu:



    “8. Explicativo é o parecer proferido pelo Procurador da República, Carlos Alberto Vilhena, o qual cito, no ponto:    



      ‘Assim funciona, por exemplo, no âmbito da União, em que se tem uma lei geral para os servidores estatutários da Administração direta, autárquica e fundacional (Lei 8.112/90), e vários estatutos especializados para carreiras específicas (policiais civis: Lei 4.878/65; servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público: Lei 13.316/2016; a que disciplina o vínculo dos servidores do Poder Judiciário da União: Lei 11.416/2006; dentre inúmeras outras).    



      Nas palavras de Marçal Justen Filho (Curso de Direito Administrativo, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2018, f. 795 – destacou-se), ‘o vínculo jurídico estabelecido entre o Estado e o servidor público caracteriza-se pela incidência dos princípios inerentes ao direito público. […] Isso não significa a existência de uma espécie única de vínculo estatutário. Cada categoria funcional se sujeita a normas de conteúdo diverso, ainda que o ponto comum seja a natureza pública do vínculo jurídico existente em todos os casos’.    



      9. Portanto, o fato de a reclamante, servidora do Hospital Beneficente Dr. César Santos, autarquia municipal, submeter-se a lei diversa daquela regente dos demais agentes da Administração direta do Município de Passo Fundo/RS não ofende o que decidido na ADI nº 2135-MC, visto o regime jurídico de ambas as carreiras ser único, o estatutário, ‘regido pelos princípios do direito público, pelos dispositivos constitucionais pertinentes e por leis específicas diversas da Consolidação das Leis do Trabalho” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.3.2020, grifos nossos).



    A matéria controvertida na espécie, se servidor de autarquia pode ou não se submeter a lei diversa dos demais servidores da Administração Direta, não foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135.



    Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135. 



     



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE